Tribunal: STF
Processo: ARE 1400318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Carira/SE interpõe agravo em face da decisão que, à anotação de violação meramente reflexa, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



    Apelação cível - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer - Município de Carira - Piso salarial dos professores da educação básica - pleito de pagamento do piso salarial desde 2016 até a efetiva implementação - Competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre normas gerais do piso nacional do Magistério da Educação básica - Competência suplementar do Município, arts. 22, XXIV, IX, 30, I e II, da Constituição Federal - Aplicação da Lei 11.738/08 - ADI 4167 - Constitucionalidade - Plena vigência e aplicabilidade - Atualização anual do piso no mês de janeiro, a partir do ano de 2009 - Revisão devida nos termos dos índices de revisão do piso nacional - Atendimento ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC - Sentença de procedência mantida.



    Em suas razões, o Município alega, em síntese, nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, bem como usurpação da atribuição para legislar sobre interesse local.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível a abertura da instância extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao apreciar o ARE 1.343.477/RJ, paradigma do tema 1179 da repercussão geral:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição de carga horária dentro e fora de sala de aula.



    A matéria cujo conhecimento o ente municipal pretendia devolver ao conhecimento do Supremo se encontra abarcada pelo aludido precedente vinculante, o qual, por sua natureza mesma, é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais - inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Inviável, pois, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente